Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-18.2021.8.14.0093
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800224-18.2021.8.14.0093

APELANTE: VITOR WAGNER DO CARMO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vitor Wagner do Carmo Costa contra sentença da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, à luz da fundamentação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida em juízo comprova, de forma segura e coerente, a materialidade e a autoria do furto qualificado, não havendo dúvidas razoáveis a justificar a absolvição. A confissão do réu na fase inquisitorial é confirmada pelo reconhecimento da vítima e por testemunho do policial que realizou a prisão em flagrante.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão do réu e o depoimento de agente público.

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica diante de dúvida razoável, o que não se verifica no presente caso, em que o conjunto probatório é firme, harmônico e conclusivo quanto à responsabilidade penal do apelante.

O pedido de revisão da dosimetria da pena foi apresentado de forma genérica, sem a indicação de erro material ou ilegalidade concreta, não se justificando a intervenção do tribunal na fixação da pena.

A pena foi fixada com base no critério trifásico legal, de forma fundamentada, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade, inexistindo nulidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando a confissão extrajudicial do réu encontra respaldo na palavra da vítima e em demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e convergente no sentido da autoria e materialidade do crime.

A revisão da dosimetria da pena em apelação exige impugnação específica e demonstração de ilegalidade concreta, o que não ocorreu no caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, §1º e §4º, I, II e IV; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2461448/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; TJPA, ApCrim nº 0155183-68.2015.8.14.0067, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 30.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VITOR WAGNER DO CARMO COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência do acervo probatório para fundamentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, contudo, sem apresentar fundamentação específica para o pedido.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, destacando a confissão do réu, o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial e os depoimentos colhidos em juízo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo. Corrobora o entendimento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, ressaltando a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a confissão do acusado e os demais elementos de prova. Conclui, assim, que a condenação deve ser mantida, bem como a pena aplicada, por ter sido fixada de forma justa e em conformidade com a lei.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Aduz a defesa a ausência de provas aptas a sustentar a condenação, apontando a fragilidade do conjunto probatório, fundamentada em testemunhas indiretas, as quais não trazem a certeza necessária ao decreto condenatório. Subsidiariamente, impugna de forma genérica a dosimetria da pena.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como pleiteia a defesa.

A condenação amparou-se em elementos de prova robustos e harmônicos entre si. A começar pela confissão do próprio apelante na fase inquisitorial, momento em que admitiu a prática delitiva, detalhando a dinâmica dos fatos. Embora a confissão extrajudicial, por si só, não seja suficiente para um decreto condenatório, no presente caso, ela encontra total ressonância nos demais elementos probatórios. Destaca-se, nesse sentido, o depoimento firme e coerente da vítima, que, tanto na fase policial quanto em juízo, reconheceu o apelante como o autor do furto, além do auto de apreensão dos bens furtados.

Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando, como no caso em tela, está em consonância com as demais provas produzidas.

Conforme entendimento consolidado, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do réu, é suficiente para embasar a condenação, se não vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ESCOLHA DISCRICIONÁRIA E MOTIVADA DA PENA DE DETENÇÃO NO FURTO PRIVILEGIADO . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de um ano de detenção e dez dias-multa, pela prática do crime de furto privilegiado (art . 155, § 2º, do Código Penal). O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não houve apreensão do bem subtraído e que o depoimento da vítima está isolado. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, ou, em ultimo caso, a redução da reprimenda em dois terços.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto privilegiado; (ii) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à escolha da pena de detenção em detrimento das demais modalidades previstas no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando coesa, harmônica e corroborada por outros elementos, como a confissão extrajudicial do réu e o auto de prisão em flagrante .

O réu confessou na fase inquisitorial que subtraiu o celular da vítima e o descartou durante a fuga, sendo contido por populares e preso em flagrante, o que confirma a autoria e materialidade do delito.

A ausência de apreensão do bem não afasta a materialidade, pois o delito de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que momentaneamente.

A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo não se aplicam quando o conjunto probatório é firme e coerente, como no caso dos autos, em que há depoimento judicial da vítima, confissão extrajudicial do réu e auto de prisão em flagrante.

A confissão reconhecida na fase policial é atenuante (art . 65, III, d, do CP), mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Quanto ao furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), a escolha entre as modalidades de sanção — substituição por multa, redução de pena ou substituição por detenção — é discricionária, devendo ser fundamentada.

No caso, a opção do juízo pela pena de detenção foi devidamente motivada, diante da ausência de prova do valor do bem subtraído, não havendo ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por confissão extrajudicial e prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

A confissão espontânea reconhecida na fase inquisitorial é atenuante, mas não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ) .

A escolha da pena substitutiva prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal é discricionária, desde que fundamentada, não havendo nulidade quando o juízo motiva a opção pela detenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e art . 93, IX; CP, arts. 65, III, d, e 155, § 2º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2461448/SP, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05 .2024, DJe 20.05.2024; TJPA, ApCrim nº 0155183-68.2015 .8.14.0067, Rel. Des . Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 30.07.2020; TJPA, ApCrim nº 0000113-98 .2014.8.14.0065, Rel . Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.01 .2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08120274420218140401 31305596, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO . PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS . DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS . PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

1 . Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA à pena de à pena de 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos. Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais.

II - Questão em discussão

2 . A defesa do acusado Kemmi Wilker da Silva Sousa alega e requer

Preliminarmente:

· Nulidade da instrução – por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal.

No mérito:

· Absolvição do apelante diante da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo .

· Redução da pena-base – ao mínimo legal, diante da fundamentação genérica na valoração das consequências do crime (art. 59 do CP).

· Cassação da sentença – por falta de fundamentação idônea (violação ao art. 93, IX, da CF) .

· Prequestionamento – para fins de eventuais recursos extraordinários.

III - Razões de decidir

03. A preliminar de nulidade do reconhecimento não merece acolhida, pois, embora a defesa alegue inobservância ao art. 226 do CPP, o conjunto probatório que fundamentou a condenação é robusto e não se baseia exclusivamente no reconhecimento impugnado . O acervo de provas — composto por confissão extrajudicial, apreensão da res furtiva e depoimentos coerentes — confirma a autoria delitiva sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento consolidado do STJ, a inobservância parcial das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outras provas válidas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade, mantendo-se hígido o decreto condenatório .

04. A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera, pois, o conjunto probatório é coeso e demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes imputados a KEMMER WILKER DA SILVA SOUSA. A apreensão da res furtiva em poder do réu, o rastreamento dos bens, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes das vítimas e dos policiais formam um acervo probatório robusto.
A palavra das vítimas, corroborada por outras provas, possui especial valor em crimes patrimoniais, segundo a jurisprudência do STJ, e os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade
. Diante disso, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação e a rejeição do pedido absolutório.

05. A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com motivação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena . A jurisprudência do STJ consolidou o critério de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica em sentido diverso. No caso, apenas as consequências do crime foram negativadas, o que resultaria em 04 anos e 08 meses de reclusão, porém, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a pena aplicada na sentença — 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa —, por se mostrar proporcional e adequadamente fundamentada. Assim, nega-se provimento ao pedido de redimensionamento da pena-base.

06 . Considero prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), à dosimetria da pena (art. 59 do CP) e à fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) . Todas as teses foram devidamente enfrentadas e afastadas com motivação clara e adequada, assegurando o pleno exercício do contraditório e o acesso às instâncias superiores. Assim, exaurido o exame das questões, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e improvido .

V - Tese de Julgamento:

08. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, pois, ainda que nem todas as formalidades do art. 226 do CPP tenham sido observadas, a condenação apoiou-se em provas autônomas e coerentes, como a apreensão da res furtiva, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes das vítimas e policiais. No mérito, afasta-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas, diante da materialidade e autoria devidamente comprovadas . Mantém-se a dosimetria com a majoração de 1/6 pelas consequências do crime, fixando-se a pena em 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa, em observância ao princípio do non reformatio in pejus. Consideram-se prequestionadas todas as matérias suscitadas, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

VI - Dispositivos relevantes:

Art. 155 e Art . 157 ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator .: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro y-person">y-person">ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024) .

(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023) .

( AgRg no HC 565.661/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator .: Ministro y-person">y-person">ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro y-person">y-person">ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015512920218140115 31300962, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ademais, o depoimento do policial que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do apelante corrobora a versão apresentada pela vítima e a confissão do réu.

Portanto, diante da confissão do apelante, do reconhecimento efetuado pela vítima e do depoimento testemunhal, não há margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria da pena, contudo, o faz de forma genérica, sem apontar qualquer erro ou ilegalidade no cálculo realizado pelo juízo
a quo
.

A revisão da dosimetria da pena em sede de apelação somente é admitida em situações excepcionais, quando constatada flagrante ilegalidade ou erro técnico que justifique a intervenção do tribunal. Não é o que se verifica no presente caso, e por isso não merece reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito NEGAR provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026